Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-17.2020.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800177-17.2020.8.14.0081

APELANTE: WILLIMYS LIMA MENEZES

ADVOGADO DATIVO: SOFIA COSTA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9° DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

1) O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente;

2) E
m se tratando de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

3)
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2024 e ____/____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0800177-17.2020.8.14.0081

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

APELANTE: WILLIMYS LIMA MENEZES

ADVOGADA: SOFIA COSTA ALMEIDA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WILLIMYS LIMA MENEZES, em face de sentença proferida no dia 24/05/2023, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, §9° do CP (lesão corporal, violência doméstica e familiar contra a mulher), fixando a pena final em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto,
concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.

A denúncia foi recebida no dia 12 de março de 2021.

Em suas
razões recursais
(11/07/2023), o recorrente entende que não é possível extrair dos autos de que forma os fatos ocorreram, em razão da ausência de testemunhas, pelo que entende ser necessário aplicar o princípio da presunção da inocência com a absolvição por insuficiente de provas.

Em sede de
contrarrazões
(08/08/2023
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o total desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (08/03/2024).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento de sua absolvição, por entender não ter restado suficientemente demonstrado os elementares do delito previsto no art. 129, §9° do CP.

Não obstante as razões recursais, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

Com efeito, a
materialidade do referido crime
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Acolhimento PARAPAZ, laudo Pericial de corpo de delito, Relatório Final do Inquérito Policial
o qual concluiu que houve ofensa à integridade corporal da vítima, decorrente de ação contundente.

Quanto à
autoria delitiva
, entendo que ela também resta provada nos autos, pois a
vítima, em seu depoimento em juízo
, esclareceu que o recorrente passou a agredi-la dando-lhe socos em seu rosto, braço e peito, além de ofendê-la com palavras de baixo calão. Conforme declara:

“(...) conviveu maritalmente com o acusado por
2 anos, não possuindo filhos da relação; que estão separados a 08 meses; que viajou no início do mês para o município de Bujaru na comunidade do KM 24 pelo fato de o acusado não aceitar o término do relacionamento e ficava lhe perturbando para reatar; que na data de 10/11/2020 por volta de 01:00 foi surpreendida com a chegada do acusado que viajou de bicicleta até aquela localidade; que o acusado entrou na residência e já foi logo agredindo-a com socos em seu braço, rosto e peito, além de ofendê-
la com palavras de baixo calão com as textuais: “VAGABUNDA...” ; que ela
gritou e foi socorrida pelo irmão Renato Rosário Renato de Mesquita; relata que após a separação o acusado fica procurando o seu
paradeiro; (...)”.

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações quando afirma que
o apelante foi o autor das lesões sofridas
, não havendo nada de substancial na defesa do acusado que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em insuficiência probatória apta a ensejar a condenação.

Isso porque, a vítima esclarece, no inquérito policial e em juízo, que o recorrente lhe agrediu invadindo sua residência e aplicando-lhe socos no rosto, branco e peito, o que não pode ser considerado motivo plausível a originar as lesões corporais comprovada nos autos.

E, em se tratando de
crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

No caso em apreço,
a palavra da vítima é corroborada pelo Laudo Pericial
, de modo que o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos. Como demonstra a conclusão do laudo:

Diante dessas considerações, entendo
restar inconteste a presença das elementares da lesão corporal em circunstância da violência doméstica (art. 129, §9° do CP)
,

não havendo razões para reformar a sentença ora impugnada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2024
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/08/2024